Tribunal: TJSP
Processo: 0007458-84.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007458-84.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO SOARES DE MALTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso apenas para reconhecer o concurso formal entre os crimes, na forma do
artigo 70, do Código Penal, redimensionando-se as penas do réu para um ano e
dois meses de reclusão e pagamento de dez dias-multa, no piso, mantida, no mais,
a sentença. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), SALLES ABREU E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47140
APELAÇÃO No 0007458-84.2015.8.26.0635
APELANTE: RODRIGO SOARES DE MALTA (MENOR DE 21 ANOS DE
IDADE NA DATA DOS FATOS)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 0007458-84.2015.8.26.0635
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ MÁRCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
RODRIGO SOARES DE MALTA contra a sentença de fls.
201/204, que, na 22a Vara Criminal da Comarca da Capital,
julgou parcialmente procedente ação penal, condenando-o a
cumprir, em regime prisional aberto, a pena de seis meses de
detenção e um ano de reclusão, e a pagar dez dias-multa, no
piso, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, além de indenização em favor
da vítima no valor estimado do prejuízo (R$ 140,00), por
infração ao disposto no artigo 163, parágrafo único, inciso III,
do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do
artigo 69 do Estatuto Repressivo, em razão de fato ocorrido em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
11 de outubro de 2015, por volta de 6h56min, na Rua Doze de
Outubro, altura do no 462, Lapa, nesta Capital, quando,
juntamente com os adolescentes Lucas Luiz Claudino,
Anderson Vinicius de Souza e Roberto de Moraes Felício,
todos de comum acordo e identidade de desígnios, danificaram
e deterioraram coisas pertencentes à Prefeitura Municipal de
São Paulo e, nas mesmas circunstâncias fáticas, quando
corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes Lucas
Luiz Claudino, Anderson Vinicius de Souza e Roberto de
Moraes Felício, com eles praticando infração penal.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que deve ser aplicado ao caso o princípio da insignificância, em
razão do pequeno valor das lixeiras que foram danificadas.
Paralelamente,
pleiteia
a
absolvição
por
insuficiência
probatória. Quanto ao delito de corrupção de menores, afirma
que não há prova da efetiva corrupção dos adolescentes, o que
demanda
a
absolvição,
argumentando
com
a
inconstitucionalidade da Súmula 500 do Superior Tribunal de
Justiça. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do
concurso formal entre os crimes (fls. 211/220).
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime de dano é

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
certa e emerge da análise do boletim de ocorrência (fls. 14/18),
do laudo pericial que constatou o dano (fls. 71/76), do termo de
declarações sobre o custo unitário de cada bem (fl. 114), bem
como do conjunto da prova oral acusatória.
No que concerne à autoria, na fase
inquisitorial, o réu optou pelo silêncio e, sob o crivo do
contraditório, apesar de devidamente intimado (fl. 188), não
compareceu à audiência, motivo pelo qual teve a revelia
decretada (fl. 192).
Por sua vez, o policial militar Paulo
Cesar de Lima relatou que estava em patrulhamento de rotina
com sua colega de farda, quando avistaram algumas lixeiras
quebradas e, mais a frente, visualizaram o réu e outros rapazes
quebrando outras lixeiras. Quando foram abordá-los, os
agentes tentaram se evadir e ofereceram resistência. Instados
a respeito, não apresentaram qualquer justificativa (fl. 6 e
depoimento disponível em arquivo digital).
Da mesma forma, a policial militar
Denise da Rocha contou que estava em patrulhamento de
rotina com seu parceiro, quando, ao dobrarem na rua doze de
outubro, visualizaram quatro pessoas e observaram alguns
detritos na via pública. Mais a frente, ao se aproximarem dos
rapazes, surpreenderam-os quebrando as lixeiras. Abordados,
de início, resistiram, mas foram contidos e conduzidos até a
Delegacia. Um deles (o réu) era maior de idade e os outros

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
eram adolescentes, os quais não apresentaram qualquer
justificativa para o ato (fl. 4 e depoimento disponível em arquivo
digital).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
Afinal, os agentes públicos que
prestaram depoimento em audiência, sob as garantias do
contraditório judicial, confirmaram que, nas condições de tempo
e lugar descritas na inicial acusatória, o apelante, juntamente
com os adolescentes Lucas Luiz Claudino, Anderson Vinicius
de Souza e Roberto de Moraes Felício, danificaram e
deterioram lixeiras pertencentes à municipalidade de São
Paulo.
É preciso ter em mente que os
policiais militares não conheciam o réu e não teriam motivos
para gratuitamente imputar a prática de crime a uma pessoa
que eventualmente soubessem ser inocente. Às suas palavras
deve ser dado o mesmo tratamento reservado para os
depoimentos prestados por outras testemunhas. Valem pela
firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos que se
fizeram presentes no caso concreto. Diminuir o valor das
palavras dos agentes da lei, só por essa condição, seria
desprezar o próprio trabalho para o qual foram incumbidos de
desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem respeito a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal.
Além
disso,
as
palavras
dos
policiais foram confirmadas pelo laudo pericial de fls. 71/76 que
atestou danos em duas lixeiras públicas consistentes em
fraturas e desarticulação da base de ambos os bens,
realizadas com emprego de instrumentos desconhecidos à
guisa de alavanca e percussão, combinados com esforço
muscular.
Diante deste panorama, não é
possível cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória.
De outro lado, tratando-se de bens
públicos, não se aplica à hipótese o princípio da insignificância,
pois a conduta do agente afetou um serviço público de elevada
relevância social (limpeza).
Nesse sentido:
“A respeito do princípio da insignificância,
segundo a consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
aplicação desse postulado não depende unicamente do valor da coisa
subtraída, mas demanda a verificação da presença concomitante (1) da
mínima ofensividade da conduta do agente, (2) de nenhuma
periculosidade
social
da
ação,
(3)
do
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade do comportamento e (4) da inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Conforme os precedentes desta Corte,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
afasta-se o referido postulado das condutas delituosas que causam
prejuízo ao patrimônio público em razão da expressiva lesão jurídica
causada à coletividade.”
(STJ
-
AREsp:
1201288
SP
2017/0287624-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
Data de Publicação: DJ 05/02/2018)
Além disso, os bens danificados
foram avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais),
segundo Termo de Declarações (fl. 114), valor que não pode
ser considerado inexpressivo ou ínfimo, já que correspondia a
quase 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos
(2015).
Quanto ao crime de corrupção,
também não é caso de absolvição. Tratando-se de delito
formal, é desnecessária a demonstração de que a conduta do
acusado tenha contribuído, diretamente, para a deformação do
caráter dos adolescentes. Suficiente, para o reconhecimento da
infração penal, que o recorrente tenha cometido o ilícito penal
na companhia dos menores, como ocorreu no caso em exame,
que contou com a participação de Lucas Luiz Claudino,
Anderson Vinicius de Souza e Roberto de Moraes Felício.
Consoante
se
extrai
da
jurisprudência:
“Por ocasião do julgamento do Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
n.
1.127.954/DF
(DJe

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
1o/2/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o
entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de
menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos
no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de
o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de
natureza formal.”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp
1501842/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).
E
esse
entendimento
foi
consolidado com a edição da Súmula n° 500 do Superior
Tribunal de Justiça segundo a qual “a configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Assim, é inviável, sob qualquer
ângulo que se examine, o acolhimento da pretensão
absolutória.
Possível
é,
porém,
o
reconhecimento de concurso formal entre os crimes de dano e
corrupção de menores, pois a corrupção de menores se deu
em razão da prática do dano e não há qualquer comprovação
de que as condutas decorreram de desígnios autônomos.
Nesse sentido, o entendimento que
pode ser aplicado ao caso, mas relativo ao crime de roubo:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE PARA O PACIENTE DIOGO. ACUSADO
REINCIDENTE. PACIENTE CRISTOFER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DE REGIME INTERMEDIÁRIO. PRIMÁRIO COM A PENA-BASE NO
MÍNIMO E PENA INFERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).
- A teor do que dispõe o art. 70 do
Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não.
- No caso, há concurso formal entre os
crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da
prática do delito do roubo majorado, constatando-se, assim, uma só
ação para a prática de dois crimes.
(...).”
(STJ
HC 330.550/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/05/2016, DJe 12/05/2016).
As
penas
devem
ser
redimensionadas.
Por conta do reconhecimento do
concurso formal delitivo, a pena do crime mais grave
(corrupção de menores) é agora majorada em 1/6 (um sexto),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
tornando-se definitiva em um ano e dois meses de reclusão e
pagamento de dez dias-multa (pena de multa relativa ao crime
de dano).
Presentes os requisitos legais, a
pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, com previsão do
regime prisional aberto para eventual descumprimento.
Por fim, anotando-se que houve
pedido expresso do Ministério Público e produção de provas
suficientes a indicar os valores dos bens, possibilitando ao réu
o direito de defesa, a condenação à reparação dos danos
sofridos pela vítima é mantida.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso apenas para reconhecer o
concurso formal entre os crimes, na forma do artigo 70, do
Código Penal, redimensionando-se as penas do réu para
um ano e dois meses de reclusão e pagamento de dez dias-
multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
XAVIER DE SOUZA
Relator